Tribunal: TJMT
Processo: 1000916-30.2017.8.11.0037
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000916-30.2017.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JANEIDE ALVES SANTOS - CPF: 005.497.253-18 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (EMBARGADO), PRIMAVERA DO LESTE INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - CNPJ: 13.281.298/0001-05 (EMBARGANTE), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), CARLOS CESAR MAMUS - CPF: 481.919.309-00 (ADVOGADO), ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 668.571.559-68 (ADVOGADO), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO ACOLHIDO PARCIALMENTE SOMENTE PARA ANALISAR O ACÓRDÃO CORRETO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por PRIMAVERA DO LESTE INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. no 1000916-30.2017.8.11.0037 aviado na “AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL” onde litiga com JANEIDE ALVES SANTOS perante a 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste – MT.

Em apertada síntese, requer o embargante em suas razões sob ID. 121241491 o conhecimento do presente recurso de embargos de declaração e o seu provimento, para fins de sanar o erro material ora apontado, com o fim esclarecer que o acórdão que recaiu sobre a demanda é aquele lançado no id. 104935465 e foi em face desse v. acórdão que foi interposto o recurso de embargos declaração de id. 100508499, não subsistindo nos autos o acórdão de id. 98966468, por força da decisão de id. 104571970. Acolhido os embargos de declaração, é de rigor a anulação do v. acórdão ora aclarado (id. 119891990), a fim de outro acórdão seja prolatado, tendo como objeto a apreciação dos embargos de declaração de id. 100508499, a fim de que haja a efetiva entrega da prestação jurisdicional, a teor da legislação material e processual vigente.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 108452484 que a despeito do acolhimento parcial da apelação, apenas para readequar os parâmetros e percentual da indenização pelas perdas e danos e cláusula penal, essa d. Turma Julgadora entendeu que houve a sucumbência recíproca, redimensionando tal ônus no percentual de 10% da condenação, de modo que imputou à Embargante o pagamento de 30% da totalidade da verba honorária sucumbencial, cabendo à Embargada o pagamento equivalente a 70% da totalidade da verba honorária sucumbencial;

Aduz que como se constata, essa E. Turma fundamentou-se em premissa equivocada, ao não considerar que da totalidade dos pedidos feitos em juízo pela autora Embargante (05 no total), sagrou-se vencedora de todos os pedidos, havendo apenas readequação dos parâmetros e percentual da indenização pelas perdas e danos e cláusula penal. Logo, pugna pelo acolhimento e provimento destes aclaratórios, a fim de que, uma vez que a Embargante decaiu em parte mínima dos seus pedidos, seja aplicado no presente caso o disposto no art. 86, p. único do CPC, atribuindo-se integralmente à parte adversa o ônus sucumbencial.

Requer o prequestionamento dos artigos apontados (arts. 85, §§ 1o e 2o, 86, p. único do CPC) e expressamente violados.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Nesta toada, verifica-se que o o acórdão embargado foi julgado levando em consideração acórdão anulado nos autos, por isso, impende ANULAR o acórdão de ID. 119891990 e analisar os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO juntado sob ID. 121241491 que foi protocolizado em face do acórdão correto juntado sob ID. 104935465.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por Apelação Cível interposta por JANEIDE ALVES SANTOS, contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT nos autos da AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUALÇ DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL no. 1000916-30.2017.8.11.0037, que JULGOU PROCEDENTES os pedidos da autora, com resolução de mérito.

Inicialmente, insurge-se a apelante pela nulidade da sentença monocrática, argumentando que devido a complexidade do caso em estudo, seria imprescindível a realização de oitiva pericial contábil, por entender ser fundamental para o deslinde processual, e não a eminentemente documental, de maneira que o julgamento antecipado da lide, ofende seu direito de defesa constitucionalmente garantido.

Razão não assiste ao apelante.

No caso em tela, o juízo a quo entendeu que a matéria seria meramente de direito, onde consignou em sua decisão que o feito comporta julgamento no estado em que se encontra nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil.

É cediço no âmbito jurídico, que não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a matéria for de direito, ou mesmo de fato, se as provas documentais carreadas aos autos forem suficiente para a formação da convicção do julgador, sendo assim, não há que se falar em cerceamento de defesa.

Posto isto, rejeito a preliminar arguida.

Quanto ao mérito recursal.

Inicialmente, insta destacar que os contratos de compromisso de compra e venda de imóveis com pagamento avençado em prestações encontra-se regidos pela lei consumerista (Lei no8078/90).

Nesse sentido, depreende-se dos autos que a requerida ora apelante avençou junto à Empresa/apelada um contrato de compromisso de compra e venda de um bem imóvel com as características de lote 14, quadra 09, com 240,00m 2, localizado no Loteamento Residencial Buritis Primavera, devidamente registrado sobre a matrícula imobiliária n.o 13.512 do Cartório de Registro de Imóveis de Primavera do Leste/MT, no valor de R$46.852,32 (quarenta e seis mil oitocentos e cinquenta e dois reais e trinta e dois centavos), deduzidos da seguinte forma: a) R$6.330,72 (seis mil trezentos e trinta reais e setenta e dois centavos) como entrada e o restante divididos em 60 (sessenta) parcelas mensais de R$675,36 (seiscentos e setenta e cinco reais e trinta e seis centavos) cada uma, corrigidos anualmente

Todavia, a parte apelante veio a inadimplir com sua obrigação, em relação à varias parcelas do referido contrato, no entanto, com intuito de tentar manter a regularidade do acordo até o final, as partes convencionaram um Aditivo ao Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda, o qual foi concedido à autora apelante novo prazo para pagamento do saldo devedor do contrato que na época era de R$ 26.434 ,56 (vinte e seis mil quatrocentos e trinta e quatro reais e cinquenta e seis centavos). Mesmo com a oportunidade dada, a parte apelante não honrou com o pagamento mensal das parcelas, sendo devidamente notificada do débito, silenciando-se quanto à purgação da mora, restando definitivamente constituída em mora, (id. 87963535).

Diante das circunstâncias apresentadas, a Empresa/apelada, acionou o judiciário com o intuito de declarar a Rescisão contratual do negócio jurídico havido entre as partes, bem como a imediata reintegração de posse do referido imóvel, a condenação da apelante ao pagamento da clausula penal de 10% (dez por cento) sobre o valor total do débito, indenização por perdas e danos em razão da ocupação do imóvel por todo o período sem a contraprestação, todos julgados procedentes pelo juízo monocrático.

Irresignado, a parte requerida/apelante insurgiu-se contra a sentença de piso, pugnando pela reforma da sentença para:

1- Afastar à condenação ao pagamento da multa penal de 10%.

2- Mencionar quais os índices legais para correção do valor a ser pago a titulo de indenização por perdas e danos a ser calculado na liquidação da sentença.

3- condenar a empresa/apelada ao pagamento de indenização pelas benfeitorias.

Pois bem, estabelecido as premissas, diante da analise dos autos, impõe-se responsabilização do apelante à culpa pela rescisão do contrato, que é incontroverso, conforme demonstrado.

De outro norte, no tocante à multa penal de 10%, nos casos de rescisão do contrato de compra e venda por inadimplência dos compradores, entendo como abusiva, apenas a pactuação de cláusula que determina o pagamento de multa rescisória sobre o valor total do débito (cláusula nona), devendo ser fixada com base no valor efetivamente pago pelo comprador, devendo ser reformada a r. sentença neste ponto.

A propósito:

'AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZATÓRIA E LUCROS CESSANTES. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DO ADQUIRENTE DO IMÓVEL. RETENÇÃO DE 15% DOS VALORES DESPENDIDOS. CABIMENTO. RAZOABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É entendimento do STJ que "é abusiva a cláusula que fixa a multa pelo descumprimento do contrato com base não no valor das prestações pagas, mas, no valor do imóvel, onerando demasiadamente o devedor" (REsp 907.856/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2008, DJe de 1o/07/2008). (...)' (AgInt no AREsp 1180352/DF, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 28/02/2018).

' APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - COMPRA E VENDA - INADIMPLÊNCIA DO ADQUIRENTE - RESCISÃO DO CONTRATO - DEVIDA - RETORNO AO STATU QUO ANTE - NECESSIDADE - MULTA RESCISÓRIA SOBRE O VALOR TOTAL DO CONTRATO - ABUSIVIDADE - FIXAÇÃO EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR EFETIVAMENTE PAGO - NECESSIDADE - RAZOABILIDADE - OBSERVÂNCIA - INDENIZAÇÃO POR FRUIÇÃO - POSSIBILIDADE. Diante da inadimplência do adquirente, é possível a rescisão do contrato firmado entre as partes, com retorno das partes ao statu quo ante e, consequentemente, a devolução de parcelas pagas pelo promissário comprador, tudo devidamente corrigido e com incidência de juros de mora. É perfeitamente cabível a condenação do adquirente, parte que deu ensejo à rescisão do contrato por inadimplemento, ao pagamento da multa rescisória, bem como de indenização por fruição do bem, durante o período em que ocupou indevidamente o imóvel, conforme entendimento do STJ. Entretanto, se mostra abusiva a pactuação de cláusula que determina o pagamento de multa sobre o valor total do contrato, devendo ser fixada com base no valor efetivamente pago por ele.' (TJMG - Apelação Cível 1.0000.16.095122-4/002, Relator (a): Des.(a) Luciano Pinto , 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/04/0018, publicação da sumula em 27/04/2018)

No tocante aos índices para atualização do valor da condenação de indenização por perdas e danos, a serem apurados em liquidação de sentença, em razão da ocupação do imóvel pelo apelante por todo o período sem a contraprestação, insta ressaltar, por se tratar de uma relação contratual, os juros de mora 1% a.m. devem incidir a partir da citação (artigo 405 CC) e correção monetária pelo INPC desde o inadimplemento de cada parcela.

Sobre o tema:

'APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL- SÍNTESE FÁTICA- AUTORA QUE PROPÔS A AÇÃO BUSCANDO A RESOLUÇÃO DO COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE ANTE A INADIMPLÊNCIA DOS REQUERIDOS- SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DA INICIAL, COM RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DAS PARCELAS DO IMÓVEL VENCIDAS ANTES DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. RECURSO DA AUTORA PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO, RECONHECER O TERMO INICIAL DA “TAXA DE FRUIÇÃO” (PERDAS E DANOS) A PARTIR DA IMISSÃO NA POSSE DOS REQUERIDOS NO IMÓVEL, FIXAR FORMA DE CORREÇÃO MONETÁRIA DO VALOR DO IMÓVEL, TERMO INICIAL DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS, EXPURGAR AS BENFEITORIAS, FIXAR OS CUSTOS PARA A REGULARIZAÇÃO DAS MESMAS A SER ARCADO PELOS REQUERIDOS E AFASTAR DIREITO DE RETENÇÃO. RECURSO CUSTOS PARA REGULARIZAÇÃO DAS BENFEITORIAS. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VALOR DO IMÓVEL. ATUALIZAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. JUÍZO A QUO QUE DETERMINOU QUE A ATUALIZAÇÃO OCORRA EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PREJUDICIAL DE MÉRITO PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE COBRANÇA DOS VALORES NÃO PAGOS (QUE PODERIAM ESTAR PRESCRITOS), E SIM PRETENSÃO DE INDENIZAÇAO POR PERDAS E DANOS, PELA PRIVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL. MÉRITO. PERDAS E DANOS/ALUGUERES/TAXA DE FRUIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DO INADIMPLEMENTO DOS REQUERIDOS. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA PELA MÉDIA INPC/IGP-DI DESDE O INADIMPLEMENTO. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 402 A 405 DO CÓDIGO CIVIL. BENFEITORIAS. APURAÇÃO QUE SERÁ REALIZADA EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO INDEVIDO DA AUTORA. DIREITO DE RETENÇÃO. CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.219 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E NA PARTE CONHECIDA PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL REFERENTE ÀS PERDAS E DANOS FIXADAS PELA SENTENÇA, DETERMINAR QUE A “TAXA DE FRUIÇÃO” PASSE A INCIDIR DESDE O PERÍODO COMPROVADO DE INADIMPLÊNCIA DOS APELADOS, QUAL SEJA, JANEIRO DE 2002 E FIXAR OS JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS DESDE A CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA PELA MÉDIA DO INPC-IGP-DI DESDE O INADIMPLEMENTO DE CADA PARCELA. 1. Considerando que a “taxa de fruição” equivale às perdas e danos ou também chamado de alugueres por tempo de utilização do bem imóvel, aplica-se ao caso os artigos 402 e ss. do Código Civil, incidindo juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pela média do INPC-IGPDI desde o inadimplemento. (TJPR - 11a C.Cível - 0053445-55.2013.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: Desembargadora Lenice Bodstein - J. 22.02.2018)”

Quanto ao pedido formulado pela parte apelante, em relação à condenação da parte apelada ao pagamento de indenização pelas supostas benfeitorias realizada pela apelante no referido imóvel, razão não lhe assiste. Isso porque o reconhecimento do direito à indenização necessita de prova de sua realização, prova esta inexistente nos autos.

Nesse sentido os precedentes deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÕES CÍVEIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INADIMPLEMENTO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. - Cabível a rescisão do contrato de compra e venda, bem como a reintegração de posse por parte da autora, diante da inadimplência dos réus. - Impossibilidade de condenação da parte autora ao pagamento de supostas benfeitorias realizadas pelos réus, diante da mínima ausência de provas neste sentido. - Danos morais não caracterizados, pois não violados os direitos de personalidade da parte autora, como a sua honra, imagem, intimidade e vida. RECURSOS DESPROVIDOS. (Apelação Cível No 70057718108, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 19/12/2013)”

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. (...) BENFEITORIAS. DIREITO DE RETENÇÃO. INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. OBSERVÂNCIA DA PREVISÃO CONTRATUAL. Somente se admite indenização por benfeitorias realizadas no imóvel se efetivamente comprovadas pela parte demandada. No caso, a ré, revel, nada alegou, não fazendo jus à indenização. Além disso, há previsão contratual no sentido de que, na hipótese de inadimplemento, haveria o perdimento de eventuais benfeitorias não levantadas no prazo de sessenta dias. Afastada a condenação da autora ao pagamento de indenização da ré por benfeitorias, caso não levantadas, conforme previsão contratual. (...) DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. (Apelação Cível No 70054873831, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em 20/06/2013).

No caso dos autos, a parte requerida alega que deve ser indenizada em face dos valores despendidos com benfeitorias realizadas no imóvel. No entanto, assinalo que não veio aos autos qualquer prova de que fez alguma intervenção no bem que justifique um eventual ressarcimento, ônus que lhe incumbia.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a sentença, para fixar a multa penal de 10% (dez) por descumprimento contratual sobre o valor efetivamente pago pelo comprador/apelante, bem como para efeitos de atualização do valor da condenação de indenização por perdas e danos, em razão da ocupação do imóvel pelo apelante por todo o período sem a contraprestação, aplicar juros de mora 1% a.m, a partir da citação (artigo 405 CC) e correção monetária pelo INPC desde o inadimplemento de cada parcela, a serem calculados em liquidação de sentença. Diante da sucumbência recíproca, redimensiono o pagamento de custas/despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (artigo 85, §2o, do CPC/15), devendo a parte requerente ora apelada arcar com 30% e a requerida ora apelante com 70% das verbas. Todavia, fica suspensa a exigibilidade em relação à parte requerida, por ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.”

É entendimento do STJ que "é abusiva a cláusula que fixa a multa pelo descumprimento do contrato com base não no valor das prestações pagas, mas, no valor do imóvel, onerando demasiadamente o devedor" (REsp 907.856/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2008, DJe de 1o/07/2008). (...) (AgInt no AREsp 1180352/DF, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 28/02/2018).

No tocante aos índices para atualização do valor da condenação de indenização por perdas e danos, a serem apurados em liquidação de sentença, em razão da ocupação do imóvel pelo apelante por todo o período sem a contraprestação, insta ressaltar, por se tratar de uma relação contratual, os juros de mora 1% a.m. devem incidir a partir da citação (artigo 405 CC) e correção monetária pelo INPC desde o inadimplemento de cada parcela.

O direito de retenção pressupõe prova de benfeitorias indenizáveis. Ausente comprovação

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.

Com estas considerações e ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração opostos, somente para anular o ACÓRDÃO de ID. 119891990 e apreciar os presente embargos de declaração opostos em face do acórdão juntado sob ID. 104935465.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2022